Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747977-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GREGORY BRITO RODRIGUES RECORRIDO: EMANUELE DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento cujo propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, para o pagamento de honorários advocatícios contratados, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. 2. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais ou remuneratórias prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, introduziu o princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805 do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivo pelo qual não pode ser flexibilizada, salvo as raras exceções previstas. 3. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). 4. As verbas de natureza alimentar diferem das prestações alimentícias por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. As verbas de natureza alimentar, como no caso de honorários profissionais, destinam-se à subsistência do credor e de sua família. Já a prestação alimentícia é aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão "prestação alimentícia" prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. 6. Embora a natureza alimentar dos honorários advocatícios carreiam outros benefícios executórios, não podem alcançar a penhora de salários e demais ganhos dessa natureza por não serem equivalentes aos alimentos oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial, uma vez que estes exigem tratamento mais sensível, dada a necessidade do alimentando que deles depende exclusivamente para sobreviver, sem outros meios para se socorrer. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada. Revogado o efeito suspensivo ativo deferido (decisão ID 21393849). O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §14, e 529, caput e §3o, ambos do CPC, defendendo a possibilidade da penhora do salário para pagamento de honorários advocatícios ante a natureza alimentícia da verba. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §14, e 529, caput e §3o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030